Tribunal: STF
Processo: Rcl 66746
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo 11763-82.2016.5.03.0016.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 94, II, da Lei 9.472/97.



    Nesses termos, assevera que “[r]esta evidente, portanto, que as razões elencadas pelo magistrado no acórdão Reclamado para o reconhecimento da subordinação, bem como da consequente declaração de vínculo empregatício, não se sustentam. O que de fato ocorreu foi que, insatisfeitos com o resultado do julgamento desta Excelsa Corte, os magistrados utilizaram de subterfúgios para obter os mesmos resultados da declaração de ilicitude da terceirização em decorrência de sua ligação com a atividade fim, o que não pode ser aceito por esse tribunal”. (eDOC 1, p. 9; ID: e5657fd7)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, restou reconhecida a ilicitude da terceirização, consoante se verifica do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, autoridade ora reclamada. Confira-se: 



    “No caso em apreço, a questão central reside em saber se a atividade desenvolvida pelo reclamante se inseria na atividade-fim da tomadora dos serviços. E, na hipótese, comungo do entendimento exposto na origem, tendo em vista a ilicitude da terceirização evidenciada no processado. 



    Conforme restou demonstrado nos autos, o reclamante exerceu as funções de instalador e reparador de redes e cabos telefônicos.



    Com efeito, nos termos da Súmula 331, I, do c. TST, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com a tomadora dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário, serviços de vigilância, de conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e subordinação. 



    Ocorre que as funções desempenhadas pelo reclamante, como instalador e reparador de redes e cabos telefônicos, estão inseridas na atividade-fim da empresa tomadora, as quais não podem ser objeto de transferência a outro empregador. Sem a execução dessas atividades não teria a segunda reclamada como cumprir seu objetivo social, que é prestar serviços de telecomunicações. 



    Dessarte, do contexto probatório verifica-se que a contratação do reclamante, de fato, ocorreu através de empresa prestadora de serviço interposta (segunda ré), para o exercício de funções ligadas à atividade-fim da tomadora de serviços (primeira reclamada), em nítida terceirização ilícita. Desse modo, em razão da fraude verificada na interposição de atribuição essencial para se alcançar o objetivo social da empresa, o caso é de aplicação do disposto no art. 9º da CLT”. (eDOC 13, p. 122; ID: 553c41ac)



    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Além disso, afastou, também, a aplicação do art. 94, II da Lei 9472/97, que possui a seguinte redação:



    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:



    (...)



    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 e da norma do art. 94, II da Lei 9472/97, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10 e ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 34.173 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.2.2020)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ‘viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte’. 2. O órgão reclamado considerou ilícita a terceirização de atividades inerentes à finalidade da tomadora de serviços, afastando, mesmo que de forma implícita, a incidência do disposto no art. 94, II, da Lei n. 9.472/1997, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, por entender que o tratamento diferenciado de empregados que exercem as mesmas funções implica afronta à isonomia. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 53.169 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente